Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEILSON DE ARRUDA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 71590845) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 71590849) que, nos autos o cumprimento de sentença n. 0717729-35.2024.8.07.0018 movido por ADEILSON DE ARRUDA LOPES em face do ora Agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 71659350). Em contrarrazões (ID 72464087), o Agravado, embora refute os argumentos do recurso, pediu o seu provimento nos seguintes termos: 03. Alegou, ainda, suposto excesso de execução, com anatociscmo, em razão da apuração da SELIC. O réu naõ tem razão, pois os cálculos do executado foram elaborados em desconformidade com os parâmetros legais e Jurisprudenciais afetos à questão (Tema 905/STJ, declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei 9.494/97 e EC 113/21). 04. Entretanto, em que pese a parte autora entenda que inexistem equívocos nos cálculos, mas sabendo da desarrazoada resistência do réu e das inúmeras tentativas de recursos, inclusive aos Tribunais superiores, o que só macula o direito de a parte receber seus valores que lhe são devidos, a parte autora decide concordar com o recurso do agravante na parte em que pediu a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, no período subsequente, da Taxa SELIC, em consonância com a EC n° 113/2021, conforme constou da r. Decisão de Id 71659350. 05. Ante o exposto, o agravado pode ser feito por decisão monocrática, homologando (art. 932, I, do CPC) a concordância pelo autor quanto ao pedido formulado no recurso do réu, agravante, dando provimento (art. 932, V, do CPC) ao recurso do réu, de modo que é dispensável a lavratura do acórdão pela Eg. Turma. (grifos nossos) É o relatório. Decido. O art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê o seguinte: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (grifos nossos) Nota-se, portanto, que o descrito se refere à homologação de autocomposição das partes, o que não é o caso dos autos, em que o Recorrido concorda com o pedido recursal para ter seu crédito adimplido mais rapidamente. Nesse contexto, o Agravado concordou apenas “na parte em que pediu a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, no período subsequente, da Taxa SELIC, em consonância com a EC n° 113/2021”. Ocorre que a discussão sobre os índices aplicáveis tem como pano de fundo a natureza da verba, uma vez que o Agravante defende que o débito possui natureza tributária, enquanto o Juízo de origem reconheceu a natureza “alimentícia, não tributária” e homologou os cálculos da contadoria, que utilizaram o índice IPCA-e (ID 232431034, na origem). Ademais, sendo também o objeto do agravo a aplicação de precedente vinculante (art. 927, inc. III, do CPC), o julgador não pode dar provimento ao recurso sem analisar a sua incidência, sob pena de incorrer na hipótese do art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, o que impossibilita a aplicação do inc. V do art. 932 do CPC. Contudo, a parte pode renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, integral ou parcialmente, inclusive em grau recursal, desde que o procurador possua poderes específicos. Confira-se o seguinte julgado: Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário. 2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC. (RE 514639 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 02-06-2016 PUBLIC 03-06-2016) No caso dos autos, entendo que a petição de ID 72464087 configura renúncia parcial. Contudo, não houve a juntada do instrumento de procuração. Ante o exposto, intime-se o Agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar procuração com poderes específicos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025 13:56:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador